Tribunal: TJDFT
Processo: 0703582-72.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. I – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. REJEIÇÃO. II - PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. MÁCULA VERIFICADA. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA A EXAME DO JULGADOR MONOCRÁTICO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PARCIAL. III – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTADA. IV - CONSTRIÇÃO DE IMÓVEL. EXECUTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NA INDICAÇÃO DO BEM. V - FRAUDE À EXECUÇÃO. PENDÊNCIA DE AÇÃO. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEL. DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. IMPRESCINDIBILIDADE. NÃO COMPROVADA. INVIABILIDADE DE CONSTRIÇÃO DO IMÓVEL DE TERCEIRO. VI - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal rejeitada. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência manifestada e em que exigível tolerância necessária estimuladora da busca do entendimento das razões apresentadas, ainda que com atecnia, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito.
2. Preliminar de inovação recursal acolhida de ofício. Não se conhece de matéria que implica conhecimento originário pelo Colegiado Recursal a configurar indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação frontal aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF.
3. Preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional. O juízo enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, e não se limitou a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Não carece de fundamentação a sentença exarada. Preliminar rejeitada.
4. Os embargos de terceiros são instrumento processual do qual se vale o terceiro que sofrer constrição de um bem ou dos direitos que possui sobre ele, em virtude de decisão judicial proferida em processo do qual não participe.
5. Nos termos do artigo 677, § 4o, do CPC, o legitimado passivo é a pessoa a quem o ato de constrição aproveite. Uma vez incluído o apelante no polo passivo dos embargos de terceiros, o qual promoveu a execução e provocou, em seu proveito, o ato constritivo impugnado, revela-se desnecessária a inclusão de qualquer outra parte no polo passivo da lide.
6. Em transações imobiliárias, a má-fé deve ser provada, encargo de que não se desincumbiu o apelante/embargado. A atuação presumida de boa-fé merece proteção, porque a exigência de constrição judicial sobre imóvel adquirido regularmente não encontra respaldo idôneo nos elementos de informação reunidos.
7. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido. Honorários recursais majorados.